Tribunal: TJBA
Processo: 8007840-43.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007840-43.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA

APELADO: THAISE FERREIRA MONTE

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

A sentença determinou a cobertura de cirurgias reparadoras (abdominoplastia, mamoplastia, implante mamário e correção de lipodistrofia) indicadas por médico assistente após cirurgia bariátrica realizada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) a negativa de cobertura configura dano moral; e (iii) o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069.

Os procedimentos de abdominoplastia, mamoplastia, implante mamário e correção de lipodistrofia foram expressamente indicados pelo médico assistente, não havendo que se falar em intervenção meramente estética, mas sim terapêutica e reparadora, essencial para a saúde física e psicológica da paciente após significativa perda de peso.

A negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde configura violação aos direitos da personalidade do segurado, sendo prescindível a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento do dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A negativa indevida de cobertura configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida indenização fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.069.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007840-43.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada THAISE FERREIRA MONTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Salvador,data registrada no sistema

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça